Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÃE DE CRIANÇA MATRICULADA EM CRECHE. SUSPEITA QUANTO AO TRATAMENTO E CUIDADOS COM O FILHO. USO DE REDES SOCIAIS. PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL CAUSADO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVER DE INDENIZAR.
I. Incorre em abuso de direito mãe de aluno matriculado em creche que, conquanto inicialmente tenha apenas compartilhado suas preocupações com outras mães em mídias sociais a respeito do tratamento recebido pelo filho, insiste obstinadamente em lançar suspeita infundada de maus tratos e expõe a instituição de ensino a investigação policial que conclui pela ausência absoluta de indícios de crime.
II. Sofre dano moral sociedade empresária do ramo de ensino que, em virtude do exercício abusivo da liberdade de expressão por parte da mãe de um de seus alunos, sofre abalo na sua imagem e reputação por ter o seu nome associado a maus tratos a crianças.
III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 8.000,00.
IV. Apelação desprovida.